Tribunal: TJDFT
Processo: 0739542-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Desde que não haja má-fé e seja oportunizado o exercício do contraditório, é possível a juntada de documento já existente ao tempo da propositura da ação, em especial para tempestivamente contrapor argumentos que surgirem no curso da ação.

2. Agravo de instrumento não provido.